Tribunal: STF
Processo: AI 171651
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
EMENTA:  ACÓRDÃO  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  QUE,
NEGANDO  PROVIMENTO   A  AGRAVO   REGIMENTAL,  MANTEVE   DESPACHO  DE
INADMISSAO  DO RECURSO  ESPECIAL,  AO FUNDAMENTO  DE  INOCORRENCIA DA
ALEGADA  VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA POR MEIO DE
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  QUE,  TODAVIA,   CARECE  DO  PRESSUPOSTO  DO
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE ALEGADA.
          Hipótese  em que, efetivamente,  não tem o referido recurso
condição  de ser apreciado pelo STF, a teor das Sumulas 282 e 356, do
STF.
          Agravo regimental improvido.